Tribunal: STF
Processo: AI 77027
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
Recurso extraordinário criminal. Prazo de interposição.
- Havendo, como houve, a publicação do acórdão no Diário Oficial, o prazo de 10 (dez) dias, a que alude a Lei 3.396/58 - que continua em vigor com relação ao recurso extraordinário criminal -, se conta a partir dela, nos termos do artigo 2º do mencionado Diploma Legal.
- Por outro lado, e à falta, no processo penal, de disposição geral ou especial que determina que esse prazo será computado em dobro quando os apelantes tiveram patronos diversos, é de entender-se que o prazo é comum a todos, por aplicação analógica dos artigos 500, § 1º, e 600, § 3º do Código de Processo  Penal, que se justificam pela proibição de retirada dos autos da ação penal do cartório estabelecida no artigo 803 do mesmo Código.
Agravo regimental a que se nega provimento.